Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DA EMENDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO REQUERIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.
1. Ao compulsar os autos verifica-se a ausência de recolhimento das custas iniciais, objeto de determinação de emenda pelo Juízo a quo.
2. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à ordem judicial, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil
3. Segundo o c. STJ, prolatada sentença de indeferimento da inicial, com posterior citação do réu para oferecimento de contrarrazões à apelação interposta pelo autor e, sendo mantida a sentença, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, porquanto se verifica a angularização da relação processual e as contrarrazões detêm, nessa hipótese, natureza de contestação.
4. No caso em apreço, a jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o). Honorários de sucumbência fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem honorários recursais.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários sucumbenciais fixados. Sem condenação em honorários recursais.